Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-79.2016.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-03-11
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003619-79.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des.
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2a VOGAL VENCIDA A RELATORA, ARTIGO 942 CPC.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) — PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO FISCAL — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender os efeitos de termo de apreensão e depósito, ante a ausência de prova do alegado benefício fiscal.

Recurso provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2019